Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-82.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO. DESISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO CELEBRADA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVIDA. DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA O CORRÉU, QUE INTERMEDIOU A NEGOCIAÇÃO COMO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos os fornecedores que concorreram para o evento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. De acordo com o artigo 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio.
3. Atende o regramento do referido artigo o cenário em que a autora, 24 horas depois da celebração do contrato e na mesma data em que foi creditado o valor do empréstimo, manifestou vontade de desistir e promoveu a restituição do quantum recebido ao correspondente bancário, Ônix Solução Financeira Ltda.
4. A alegação da instituição bancária de que não mantém vínculo com a empresa Ônix Solução Financeira Ltda não produz efeito exoneratório se não há nenhuma prova, como tratativas, contatos e áudios, da intervenção de outro correspondente bancário, sendo insuficiente a inserção do nome no contrato.
5. Estabelece o artigo 2o da Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
6. Se o consumidor desiste do empréstimo e promove a restituição do quantum recebido ao preposto do banco (ID 45677291), merece prestígio a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança e determinou às rés a restituição do valor descontado por força da avença.
7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao advogado da autora que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).